Tribunal: TJSP
Processo: 2229007-87.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – HOME CARE – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – AUTORA IDOSA QUE SOFREU ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL QUE DEIXOU SEQUELAS - INDICAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO PROFISSIONAL EM REGIME INTEGRAL E TERAPIAS INTERDISCIPLINARES - PRESENÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RISCO À EFETIVIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL – PROTEÇÃO À VIDA E

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – HOME CARE – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – AUTORA IDOSA QUE SOFREU ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL QUE DEIXOU SEQUELAS - INDICAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO PROFISSIONAL EM REGIME INTEGRAL E TERAPIAS INTERDISCIPLINARES - PRESENÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RISCO À EFETIVIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL – PROTEÇÃO À VIDA E À SAÚDE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.